Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL. TERMO DE INÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI No 7.515/1986. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DE ALGUNS DIPLOMAS. POSSES TORNADAS SEM EFEITO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME JÁ ENCERRADO. APLICAÇÃO DO TEMA 784.
1. Conquanto suscitada a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto ausente a argumentação jurídica necessária a corroborar a insurgência, os recorrentes, em suas razões recursais, apresentaram a argumentação que entenderam devida para fins de reformar a sentença prolatada, no sentindo de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deveria ser a data em que tiveram ciência da irregularidade, ou seja, a data da nomeação dos candidatos sem os devidos registros de diploma e, por se tratar de ato posterior à homologação do concurso, não há que se falar em prescrição anual regida pela Lei no 7.515/86, mas em prescrição quinquenal, regida pelo Decreto no 20.910/32, devendo-se, portanto, afastar a prescrição decretada pelo Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.
2. A homologação do resultado final do concurso significa que todas as etapas do certame foram devidamente observadas e oficialmente aplicadas e que os candidatos aprovados dentro do número de vagas podem ser nomeados e empossados nos cargos pretendidos.
2.1. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu e tomará posse desde que satisfeitos os requisitos exigidos em lei e em edital, concernentes à nacionalidade brasileira; ao gozo dos direitos políticos; à quitação com as obrigações militares e eleitorais; ao nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; à idade mínima de dezoito anos; à aptidão física e mental; e a outros requisitos específicos para a investidura em cargos públicos legalmente exigidos (arts. 14, §2o, e 18 da Lei Complementar no 840/2011).
3. Na espécie, considerando que a discussão gira em torno de ato relativo a concursos para provimento de cargos na Administração Direta do Distrito Federal, aplicar-se-á ao caso a Lei no 7.515/1986, o que é corroborado pelo art. 69 da Lei Distrital no 4.949/2012, e não o Decreto no 20.910/1932, em aplicação aos critérios relacionados à hierarquia e à especialidade, para fins de resolução uma antinomia aparente.
3.1. Consoante disposto no art. 1o da Lei no 7.515/1986, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”.
3.1.1. Eventual prorrogação da validade do concurso não tem o condão de alterar o início a contagem do prazo prescricional retromencionado, por se tratar de mera extensão no tempo dos efeitos da homologação do resultado final.
4. Tendo em vista que a homologação do resultado final do concurso para provimento de vagas de PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL, da CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO, ocorreu em 7/5/2015, o prazo prescricional para a propositura de qualquer ação contra atos relativos ao referido certame findou em 7/5/2016, porém, a presente ação apenas foi ajuizada em 12/9/2019, motivo pelo qual a prescrição deve ser decretada.
5. O superveniente cancelamento de diplomas em razão do Protocolo de Compromisso firmado em 10/7/2017 entre a Universidade Iguaçu – UNIG e o Ministério da Educação, com interveniência do Ministério Público Federal, nos autos do processo no 23000.008267/2015-35, publicado do DOU de 26/7/2018, e consequente anulação das posses efetivadas não têm o condão de dar azo à pretensão dos autores, porquanto, consoante entendimento firmado pelo STF no RE 837311 (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação, sendo que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do certame ou a publicação de novo edital de concurso público, por si só, não acarretam a necessidade de provimento imediato dos cargos nem o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva, pois a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
5.1. No caso, a aprovação dos autores não ocorreu dentro do número de vagas previsto em edital, mas em cadastro de reserva. Além disso, o prazo de validade do certame já havia escoado e não se verificou a existência de preterição em relação à nomeação destes por não observância da sua ordem de classificação nem preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, valendo ressaltar que o superveniente cancelamento de diplomas pelo Ministério da Educação, em razão de processo administrativo instaurado, não consubstancia preterição dos recorrentes.
6. Apelação desprovida.